Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019320-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 441.734.071-49 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da
actio nata
em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir
:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1067998-22.2024.8.11.0041, proposta por
MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
, rejeitou a alegação de prescrição das parcelas anteriores a 2013.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença coletiva determinou o “
pagamento do terço constitucional sobre 45 dias correspondente ao período aquisitivo não prescrito
”, razão pela qual “
o terço sobre os 15 (quinze) dias de 2012 está fatalmente prescrito, uma vez que seu pagamento deveria ter ocorrido logo após o dia 30/07/2012
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser decretada a prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 299663876).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 302836869, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1067998-22.2024.8.11.0041, proposta por
MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
, rejeitou a alegação de prescrição das parcelas anteriores a 2013.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a c. Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR (Tema n. 4), assentou que “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como
para os professores contratados
,
em caráter temporário
”,
enquadrando-se o agravado na última hipótese contemplada.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição do marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para a cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, cujo deslinde gravita em torno da correta aplicação do princípio da
actio nata
em face do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada em setembro de 2017.

O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece o lapso de 5 (cinco) anos para o exercício de qualquer direito ou ação contra o Poder Público, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

O cerne da questão, portanto, reside na precisa identificação do momento em que a pretensão do agravado se tornou exigível, ou seja, o instante da lesão ao seu direito, que, pelo princípio da
actio nata
, deflagra o curso da prescrição.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu art. 54, inciso I, alínea “a”, que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias “
no término do 1º semestre previsto no calendário escolar
”.

De forma cogente, o art. 55 da referida lei preceitua que, “
independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
”.

Da exegese dos citados dispositivos, verifica-se que a obrigação de pagar o terço constitucional é contemporânea ao próprio período de fruição das férias do primeiro semestre previsto no calendário escolar.

Para o ano de 2012, a Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, em seu art. 5º, inciso I, determinou, de forma específica e vinculante, que o período de 15 (quinze) dias de férias escolares ocorreria de 16 a 30 de julho de 2012,
in verbis
:

“
Art. 5º Determinar que as férias dos professores da Educação Básica, nos termos do inciso I, do artigo 54, da Lei Complementar nº. 50/98 sejam nos seguintes períodos:

I - após o término do 1º semestre letivo, de 16 a 30 de julho de 2012, período de 15 (quinze) dias de férias escolares destinadas aos alunos e professores em sala de aula, de articulação da aprendizagem e de recursos multifuncionais;

II - as férias coletivas dos professores para o exercício de 2011/2012, serão usufruídas de acordo com o disposto com a Portaria nº 441/11/GS/Seduc/MT.
”

Assim, evidencia-se que a lesão ao direito do agravado não se configurou ao término do contrato temporário expirado ao final do exercício de 2012, e sim no momento em que a Administração, ao conceder o recesso escolar de julho de 2012, absteve-se de remunerá-lo com a integralidade do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias.

A contagem do prazo de prescrição, portanto, iniciou em julho de 2012, quando o direito foi violado pela omissão do ente público. A partir de então, o agravado dispunha do prazo de cinco anos para deduzir sua pretensão em juízo. Contudo, a ação coletiva que interrompeu o prazo prescricional somente foi ajuizada em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal.

Dessa forma, a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional de férias sobre os quinze (15) dias do recesso escolar de 2012 encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido:

“
4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional.

5. As férias de quinze dias do primeiro semestre de 2012 deveriam ter sido gozadas até 30.7.2012, tornando-se o respectivo terço constitucional exigível nesta data, anterior ao marco temporal da prescrição quinquenal
.” (TJ-MT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.7.2025, publicado no DJE em 25.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança dos valores referentes ao terço constitucional de férias relativo ao recesso escolar de julho de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025